Tribunal: TJSP
Processo: 0013371-95.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0013371-
95.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ABADIA MARTA DE LIMA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SATHY CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., ADENIR ALEGRIA e
THYAGO FERREIRA ZOCCOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013371-95.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação:
0013371-95.2017.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Patrícia Svartman Poyares
Processo:
0013371-95.2017.8.26.0564
Apelante:
Abadia Marta de Lima Borges (Justiça Gratuita)
Apelados:
Sathy Car Comércio de Veículos Ltda. e Outros
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Sentença de
extinção do processo por falta de interesse de agir. Insurgência
da
credora.
Admissibilidade.
Tratando-se
de fase de
cumprimento de sentença e diante da inércia da exequente no
andamento do feito, cabível somente a remessa dos autos ao
arquivo até eventual provocação ou consumação da prescrição
intercorrente. Sentença anulada. Recurso provido.
VOTO No 22257
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fl. 118 que julgou extinta a ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, pela falta de
interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, apela a exequente sustentando que
"a execução só se extingue com a satisfação do credor, ou, quando o
credor renuncia ao crédito. Assim, se o credor não impulsionar a
execução, os autos serão remetidos ao arquivo, aguardando provocação
do interessado. A partir da remessa dos autos ao arquivo, por inércia do
interessado, passa a fluir o prazo da prescrição intercorrente" (fl. 124).
Pugna
pela
anulação
da
sentença
para
prosseguimento do feito e, em caso de inércia, que os autos sejam
remetidos ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013371-95.2017.8.26.0564 -Voto no
3
Recurso sem preparo e sem contrarrazões.
Este apelo foi distribuído a esta Colenda 18a
Câmara de Direito Privado por prevenção tendo-se em vista a anterior
distribuição da apelação no 0013371-95.2017.8.26.0564, entre as
mesmas partes (fls. 66/70).
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por Abadia
Marta de Lima Borges em face de Sathy Car Comércio de Veículos
Ltda, Thyago Ferreira Zoccolo e Adenir Alegria, em que alega ser
credora de R$ 186.954,07, julgada procedente.
Transitada em julgado a decisão, iniciou-se a fase
de cumprimento de sentença, ocasião em que a credora trouxe planilha
atualizada do débito de R$ 250.120,26 (fl. 4), requerendo a intimação
dos executados para pagamento.
À fl. 21, o Sr. Adenir Alegria foi intimado, mas
não apresentou defesa nem efetuou o pagamento.
À fl. 32, o douto magistrado singular lançou
decisão nos seguintes termos: "Tendo em vista a informação da certidão
do Oficial de Justiça à p. 18, bem como a não-informação pela parte
devedora (Thyago Ferreira Zoccolo) acerca de seu atual endereço,
presume-se sua intimação (CPC, art. 274, parágrafo único) No mais,
desde que apresentada planilha atualizada do débito, no prazo
improrrogável de dez dias, fica deferida a pesquisa de bens pelo sistema
Bacenjud".
O pedido de bloqueio via BACENDJUD dos
ativos em nome dos executados restou infrutífero.
Determinada a manifestação da exequente, ela se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013371-95.2017.8.26.0564 -Voto no
4
manteve inerte, sobrevindo sentença de extinção do feito (fl. 46).
Inconformada com a decisão singular, a exequente
apelou (fls. 48/53).
Em julgamento proferido, esta Colenda 18a
Câmara de Direito Privado, à unanimidade, declarou a nulidade da
sentença, fls. 66/70.
A decisão transitou em julgado (fl. 72).
Com o retorno dos autos à origem, a exequente
postulou a expedição de ofícios à Receita Federal, Arisp e Detran (fl.
76), o que restou deferido (fls. 114/115).
A exequente foi intimada através da Nota de
Expediente no 222/2020, fl. 116, para se manifestar acerca da decisão de
fls. 114/115 e quedou-se inerte (fl. 117).
Na
sequência,
sobreveio
o
r.
decisório
monocrático de fl. 118 que julgou extinta a ação, por falta de interesse
de agir, ao fundamento de que: "Observo que a parte credora, apesar de
regularmente intimada, via DJE, deixou escoar o prazo para se
manifestar em termos de prosseguimento (fls. 117). É o que basta para
extinção, uma vez que restou configurada a falta de interesse de agir,
pois se a parte credora não pretende executar, não se verifica nenhuma
utilidade que o provimento jurisdicional possa trazer ao demandante", o
que deflagrou o presente inconformismo.
Respeitado o entendimento esposado em primeiro
grau de jurisdição, a r. sentença deve ser anulada.
Com efeito, tratando-se de fase de cumprimento
de sentença e diante da inércia da exequente no andamento do feito,
cabível somente a remessa dos autos ao arquivo até eventual provocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013371-95.2017.8.26.0564 -Voto no
5
ou consumação da prescrição intercorrente.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que julgou o processo extinto sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do
Código de Processo Civil. Pretensão de anulação.
Possibilidade. Estando o processo na fase executória
(cumprimento
de
sentença),
somente
poder-se-ia
cogitar de eventual suspensão da execução com fulcro,
no caso concreto, no artigo 921, § 2o, do CPC vigente,
eis que, embora o réu esteja representado nos autos,
ainda não houve a localização de bens penhoráveis.
Extinção tal qual propalada que, de qualquer forma, não
deve subsistir, dada a ausência de qualquer das
hipóteses elencadas no artigo 924 do aludido diploma
legal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso provido para anular a decisão profligada,
determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem,
com vistas ao regular prosseguimento do feito.
(TJSP - 23a Câmara de Direito Privado - Apelação no
0004077-10.2018.8.26.0297 - Rel. Des. Marcos Gozzo -
julgado em 29.04.2020).
Ação Monitória, ora em fase de cumprimento de
sentença. 'Decisum' de extinção, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir. Irresignação da
parte exequente. Cabimento. O disposto no art. 485,
inciso III, do CPC/15 não é aplicável ao cumprimento de
sentença. O abandono pelo exequente em sede de
cumprimento de sentença dá início à contagem do
prazo prescricional, e não à extinção terminativa do
processo. Feito que deve ter o regular andamento ou
permanecer suspenso. Art.921, III, do CPC. Sentença
anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0107998-53.2007.8.26.0011;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013371-95.2017.8.26.0564 -Voto no
6
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019).
MONITÓRIA. CHEQUE. CUMPRIMETO DE SENTENÇA
{sic}. Suspensão da execução, ante a não localização
de bens penhoráveis para satisfação do crédito.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 921, do novo
Código de Processo Civil. Credora que ficará sujeita a
eventual pronunciamento de prescrição intercorrente.
Sentença afastada para que o feito tenha regular
prosseguimento, com determinação. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000057-98.2015.8.26.0123;
Relator (a): Jairo Oliveira Junior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a
Vara; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de
Registro: 11/07/2017).
EXECUÇÃO SUSPENSÃO (ART. 921, III, CPC/2015)
ADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE Infere-se do exame
dos
autos
que
houve
tentativas,
frustradas,
de
localização do executado e de bens em seu nome
Normas do atual CPC (art. 921) que autorizam a
suspensão do processo, mesmo sem a citação do
executado Inteligência do art. 921, § 2o do CPC c/c.
com seu inciso III Exequente, ademais, que está sujeito
ao pronunciamento da prescrição, na forma prevista nos
§§ 4o e 5o desse mesmo art. 921 Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2186538-02.2016.8.26.0000; Relator (a): Luiz Arcuri;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/04/2017; Data de Registro: 20/04/2017).
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do feito,
nos termos do art. 485, IV, CPC. Descabimento. Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013371-95.2017.8.26.0564 -Voto no
7
citado. Não localização de bens penhoráveis. Suspensão
do processo. Inteligência do art. 921, III, do CPC.
Extinção afastada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001218-97.2014.8.26.0123;
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a Vara;
Data do Julgamento: 31/10/2016; Data de Registro:
31/10/2016).
Pelo exposto, anula-se a sentença proferida para
prosseguimento do feito.
HELIO FARIA
Relator